Tribunal: TJMT
Processo: 1012010-41.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012010-41.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), JOSE PEREIRA DIAS - CPF: 078.385.221-53 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATO CANCELADO SEM DESCONTO DE PARCELAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

“Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal, eis que contrato foi cancelado e não houve qualquer desconto em seu benefício previdenciário, de modo que deve ser mantida a sentença objurgada”.
(N.U 1016417-58.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 03/07/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012010-41.2021.8.11.0002

APELANTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A

APELADO:

JOSÉ PEREIRA DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,

Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos,
ajuizada por
JOSÉ PEREIRA DIAS,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar que a requerida se abstenha de realizar qualquer desconto na aposentadoria do autor referente ao contrato de empréstimo n. 010018184047, bem como ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da sentença, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), conforme artigo 85, § 8º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
não resta dúvidas quanto à inexistência de vínculo entre as partes, não tendo sido concretizado qualquer contrato junto a autora
” (sic), sustenta que o contrato foi cancelado antes que qualquer ato fosse concretizado.

Assevera que “
o caso concreto, temos que o mútuo em discussão nunca sequer existiu, pois não houve depósito de valores na conta da parte autora nem mesmo descontos de quaisquer parcelas. Ou seja, em nenhum momento se concretizou a prestação (transferência de valores para a parte autora) e contraprestação (pagamento das parcelas do empréstimo), inexistindo nos autos provas em sentido contrário
” (sic).

Afirma que “
não tendo o negócio jurídico atingido o plano de existência, impossível o acolhimento das razões iniciais já que mútuo é contrato real, sendo exigido para a sua existência que haja efetivo empréstimo de dinheiro
” (sic).

Ressalta que “
inequívoco que (i) o Banco C6 Consig não celebrou contrato de empréstimo com o consumidor e que, portanto, e obviamente, (ii) nenhum valor foi creditado ou debitado de sua conta como resultado do empréstimo (porquanto inexistente), sendo indevida qualquer indenização pleiteada pela parte autora pelas razões acima delineados, motivo pelo qual a presente ação deve ser julgada improcedente
” (sic).

Por fim, em relação a indenização por danos morais, alega que “
inexistindo contrato, inexiste dano e consequente dever de indenizar (art. 944 do CC), não havendo sequer interesse de agir por parte da apelada (art. 485, VI, CPC). No mais, prevê o art. 186, do CC, que a responsabilidade depende, conjuntamente, da ocorrência de conduta ilícita, de dano provocado a outrem e nexo causal entre a conduta e o dano, o que não restou comprovado nos autos
” (sic).

Defende que “
o Apelado NÃO comprovou através de documentos ou provas quais os danos psicológicos e morais que lhe foram causados devida a inserção do empréstimo consignado ao benefício da autora, logo, não há dano a ser indenizado
” (sic), requerendo a exclusão do pagamento a título de danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja reduzido o valor da indenização (Id. 167118135).

O apelado ofertou as contrarrazões, em suma, aduz que “
por mais que não houve qualquer desconto, só não houve por conta da decisão liminar, além disso o autor ficou no prejuízo de ficar com a margem ocupada em razão da conduta ilícita do banco, o que causou prejuízos de ordem moral ao autor
” (sic), postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso. (Id. 167118140).

Preparo devidamente recolhido pelo apelante (Id. 167605663).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSÉ PEREIRA DIAS
ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos,
em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,
alegando, em suma, ser beneficiário da Previdência Social (INSS), e que no dia 14/04/2021, tentou fazer empréstimo consignado com sua corretora de confiança, contudo fora surpreendido com a notícia de que não havia margem consignável em razão de recente empréstimo realizado em seu nome.

Dessa forma, discorreu que descobriu a realização empréstimo em seu nome de nº010018184047 no valor de R$4.817,28 (quatro mil reais e oitocentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) divididos em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$116,00 (cento e dezesseis reais), com a primeira parcela para o mês de maio/2021.

Afirma que desconhece a obrigação e que nunca solicitou tal empréstimo, esclarecendo que o dinheiro não foi depositado na sua conta. Informa que consta no sistema do INSS que a primeira parcela seria descontada em maio/2021, razão pela qual, interpôs a presente demanda.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado de origem, julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar que a requerida se abstenha de realizar qualquer desconto na aposentadoria do autor referente ao contrato de empréstimo discutido nos autos, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) bem como, ao ônus da sucumbência
, no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem, c
omo se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, a instituição financeira, ora apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou
que a operação objeto da lide não se concretizou, tendo apenas havido a reserva de margem consignável, sem ter ocasionado descontos à parte Autora, tendo em vista que a data da inclusão se deu em 26/03/2021 e a data da exclusão em 20/04/2021, de modo que as parcelas sequer foram descontadas no benefício previdenciário da parte requerente. (Id. 167118120).

Verifica-se que o extrato do INSS apresentado pela parte autora na inicial (Id.

167118085) foi emitido em 09/04/2021, no qual constava a previsão de desconto para o 05/2021, entretanto, conforme comprovado pela instituição bancária, tal previsão foi cancelada em 20/04/2021, ou seja, antes da decisão de tutela de urgência prolatada em 28/04/2021 (Id.

167118093).

Acrescento, ainda, que a parte autora não apresentou aos autos, nenhuma prova da impossibilidade de contratar um novo empréstimo, a fim de sopesar eventual reparação por danos morais.

Desse modo,
deve ser rechaçada a pretensão declaratória de
inexistência
de
débito
vertida na inicial, e, via de consequência, também deve ser afastada o pedido de indenização por danos morais, se tratando os fatos de mero dissabor do cotidiano.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em casos absolutamente idênticos, confira:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTES DA DATA PROGRAMADA PARA O PRIMEIRO DESCONTO
– INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – RECURSO DO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Tendo em vista que o contrato de empréstimo foi cancelado antes da data programada para o primeiro desconto, torna-se impossível qualquer desconto no beneficio previdenciário da parte apelante.
II – Nesse sentido, impossível à aplicação do dano material ou moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida. III - Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (três mil), dispensando sua exigibilidade em razão da existência da concessão da assistência judiciaria gratuita”.
(N.U 1052218-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)
(grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CANCELADO SEM DESCONTO DE PARCELAS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Como é cediço, para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, ou seja, quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.
Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal, eis que contrato foi cancelado e não houve qualquer desconto em seu benefício previdenciário, de modo que deve ser mantida a sentença objurgada”.

(N.U 1016417-58.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 03/07/2022)
(grifei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo Códex, cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023